Tribunal: TJSP
Processo: 2291152-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Ausência de ilegalidade decorrente do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal – Constrangimento ilegal não verificado – Pretensão de concessão da prisão domiciliar deve ser apreciada

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Ausência de ilegalidade decorrente do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal – Constrangimento ilegal não verificado – Pretensão de concessão da prisão domiciliar deve ser apreciada pela autoridade jurisdicional competente, sob pena de indevida supressão de instância – Ordem denegada.